Tribunal: TCU
Processo: 008.841/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Fauzi A Mansur Cinematográfica (empresa individual  nome de fantasia: Virgínia Filmes) e do seu proprietário, Fauzi Abdalla Mansur, em razão do não encaminhamento de documentação exigida para a prestação de contas dos recursos captados pela citada empresa, com fundamento na Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), para a realização do projeto audiovisual Casamento Brasileiro (Salic 4-0058), cujo nome foi posteriormente alterado para O Casamenteiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Fauzi A Mansur Cinematográfica (empresa individual - nome de fantasia: Virgínia Filmes) e do seu proprietário, Fauzi Abdalla Mansur, em razão do não encaminhamento de documentação exigida para a prestação de contas dos recursos captados pela citada empresa, com fundamento na Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), para a realização do projeto audiovisual "Casamento Brasileiro" (Salic 4-0058), cujo nome foi posteriormente alterado para "O Casamenteiro"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput ; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revel o espólio do Sr. Fauzi Abdalla Mansur (CPF XXX.570.218-XX e CNPJ 49.922.966/0001-75), com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Fauzi Abdalla Mansur (CPF XXX.570.218-XX e CNPJ 49.922.966/0001-75), condenando o seu espólio, ou seus herdeiros legais, caso já tenha havido a partilha, até o limite do patrimônio transferido, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data de Referência 658.315,17 29/8/2007 561.975,56 24/10/2007 207.362,27 14/4/2008 283.393,19 23/5/2008 117.949,77 13/11/2008 9.3. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e à Ancine, informando-lhes que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.